Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento das importâncias de a) R$ 16.000,00 ao autor, observada a atualização monetária calculada com base no INPC, incidente desde o desembolso, e além de acréscimo de juros à razão de 1% ao mês a contar da citação; b) R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. O recorrente requer seja julgado improcedente o pedido de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14, do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. De acordo com o §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
III. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas por meio da recorrente com destino a Dubai – Emirados Árabes em 27/04/2020, tendo os voos sido cancelados em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.
IV. Neste contexto, as Leis n. 14.034 e n. 14.046/2020, ambas instituídas como medidas emergenciais para conter o avanço da pandemia da Covid-19, determinam o reembolso do valor pago pelo consumidor. No caso, o autor tentou realizar a remarcação das passagens aéreas por diversas vezes, sem sucesso, porquanto a recorrente não retornava os e-mails do autor com tempo hábil para remarcação nas datas escolhidas.
V. Contudo, em que pese o autor não conseguir remarcar a viagem e, apesar dos óbices impostos pela parte ré, o que exigiu a busca da solução na via judicial, a situação não é suficiente para configurar abalo moral. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenham resultado em inegável aborrecimento e desgaste, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade do autor, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto à questão de natureza material.
VI. Além disso, o art. 5o da Lei n. 14.046/2020 dispõe que “eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais (...). Desse modo, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.